Tribunal: STF
Processo: RHC 122168
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INDICAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Advogado regularmente intimado que deixa de comparecer à sessão de julgamento sem justificativa. 2. Legitimidade da designação da Defensoria Pública para proceder à defesa em nova sessão (CPC, art. 465). 3. Tentativas artificiais de procrastinação e de geração de nulidade não devem ser chanceladas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso ordinário desprovido.